Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-11.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001538-11.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Execução Penal e de Medidas Alternativas, Limitação de Fim de Semana, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA SILVA FIALHO - CPF: 017.535.991-13 (ADVOGADO), JOAO ALENCAR SOARES - CPF: 581.576.116-87 (PACIENTE), Ana Helena Alves Porcel Ronkoski (PACIENTE), JOAO PEDRO DA SILVA FIALHO - CPF: 017.535.991-13 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001538-11.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOAO ALENCAR SOARES, JOAO PEDRO DA SILVA FIALHO

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES FIXADAS PARA CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO. MOTORISTA PROFISSIONAL [TAXISTA]. RECOLHIMENTO DOMICILIAR INTEGRAL AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. ESTABELECIMENTO DOS MESMOS HORÁRIOS FIXADOS PARA OS DIAS ÚTEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenado em regime semiaberto harmonizado, submetido a diversas condições, entre elas o recolhimento domiciliar integral aos finais de semana e feriados, medida que inviabilizava o exercício da atividade profissional de taxista, afetando sua subsistência.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) é cabível o pedido de gratuidade de justiça em sede de
habeas corpus
; (ii) a imposição de recolhimento domiciliar integral aos finais de semana pode ser flexibilizada para viabilizar o exercício de atividade laboral lícita, sem comprometer a execução da pena.

III. Razões de decidir.

3.1. A ação de
habeas corpus
, por força do art. 5º, LXXVII, da CF/1988, possui natureza gratuita, sendo incabível o pedido de assistência judiciária.

3.2. A restrição absoluta de circulação aos finais de semana inviabiliza o trabalho do paciente como motorista [taxista], desrespeitando o caráter ressocializador da pena e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.3. A concessão parcial da ordem não implica supressão de instância, pois o núcleo da controvérsia foi submetido à instância originária, sem intercorrências ou prejuízo à execução penal, demonstrando a viabilidade fática da medida.
3.4. A manutenção do monitoramento eletrônico e das demais condições impostas garante o controle estatal necessário, afastando riscos à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese.

4. Ordem parcialmente concedida.

Teses de Julgamento: “1. É incabível o pedido de gratuidade de justiça em habeas corpus, dada sua natureza constitucionalmente gratuita.”

“2. É possível a flexibilização do recolhimento domiciliar integral aos finais de semana e feriados em regime semiaberto harmonizado, quando a medida inviabiliza o exercício de atividade profissional lícita e compromete a finalidade ressocializadora da pena.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXXVII e XLIX; LEP, arts. 1º e 28.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC nº 1014411-77.2025.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 07/07/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001538-11.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: JOÃO PEDRO DA SILVA FIALHO

PACIENTE: JOÃO ALENCAR SOARES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO ALENCAR SOARES contra ato comissivo do Juízo da 3
a
Vara da Comarca de Nova Mutum/MT (Juízo das Execuções), nos autos de execução de pena n. 2000025-63.2022.8.11.0086, que, ao fixar as condições do regime semiaberto harmonizado, impôs, dentre outras, a determinação de recolhimento domiciliar integral aos sábados, domingos e feriados.

O impetrante suscita,
preliminarmente
, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que o paciente é economicamente hipossuficiente e não dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais.

No
mérito
, sustenta que o paciente cumpre pena em regime intermediário, em razão da inexistência de colônia agrícola ou industrial na Comarca, encontrando-se submetido a medidas diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Alega exercer a profissão de taxista, atividade lícita da qual retira sua subsistência, sendo notório que aos finais de semana e feriados concentram a maior demanda por serviços de transporte individual, de modo que a vedação absoluta de trabalho nesses períodos inviabiliza, na prática, o exercício de seu labor.

Defende que a restrição imposta é desproporcional e desarrazoada, por comprometer o direito ao trabalho e a própria finalidade ressocializadora da execução.

Ao final, requer, liminarmente, a flexibilização das condições impostas, a fim de autorizar o exercício da atividade laboral aos finais de semana e feriados, mantidas as demais condições fixadas pelo Juízo da Execução [doc. digital n. 341417395].

Deferi parcialmente
a liminar para suspender a eficácia da decisão objurgada apenas no que se refere à medida cautelar de recolhimento aos finais de semana e feriado, para se observar os mesmos horários estabelecidos para os dias úteis [doc. digital n. 341912368].

Dispensei as informações a serem prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, pelo não conhecimento da impetração, sob o argumento de supressão de instância, em razão da ausência de identidade entre o pedido formulado na origem e o deduzido neste
writ
, e, subsidiariamente, pela denegação da ordem [doc. digital n. 344009354].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001538-11.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prima facie
, cumpre consignar que a ação constitucional do
habeas corpus
é, por natureza, gratuita, de modo que não há interesse processual no requerimento de concessão dos benefícios contidos no artigo 4º, da Lei n. 1.060/50. Confira-se:

“[...] Não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas.
(TJMT, N.U 1014411-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame de mérito.

In casu
, JOÃO ALENCAR SOARES cumpre a pena privativa de liberdade de 8 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto harmonizado, e pagamento de 1.399 dias-multa, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em razão da inexistência de estabelecimento prisional adequado na comarca, a Juíza das Execuções Penais da Comarca de Nova Mutum/MT, submeteu-o as seguintes condições,
verbis
:

“1. Apresentar comprovante de endereço no prazo de 10 dias;

2. Comprovar que exerce trabalho lícito, na ocasião de seu próximo comparecimento em

Juízo;

3. Não se ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

4. Não mudar de residência sem prévio aviso do seu novo domicílio a este Juízo;

5. Recolher-se em sua residência de segunda à sexta, a partir das 19h00min até as

05h00min da manhã seguinte, e integralmente nos dias de folga, domingos e feriados.
Às

sextas-feiras o reeducando deverá recolher-se a partir das 19h00min e permanecer

recolhido até as 05h00min da segunda-feira seguinte, ou do próximo dia útil, caso se

trate de feriado. Na hipótese dele exercer atividade laboral aos sábados pela manhã, o

que deverá ser comprovado pela respectiva declaração do empregador, fica desde já

autorizado a sair a partir das 05h00min do sábado e se recolher até as 13h00min do

mesmo dia, permanecendo recolhido até as 05h00min da segunda-feira seguinte
.

6. Comparecer mensalmente neste Juízo, entre o dia 1.º e 10 de cada mês, para justificar

suas atividades;

7. Não portar armas de qualquer espécie, principalmente arma de fogo, abstendo-se da

prática de contravenção ou crime;

8. Não frequentar determinados lugares, tipo prostíbulos, casa de jogos de azar, bares,

boates, e outros locais de má fama;

9. Uso de monitoramento eletrônico”
(SEEU – mov. 182.1).

Como bem destaquei quando da análise do pedido liminar, a imposição de recolhimento domiciliar integral nos finais de semana e feriados, inviabiliza,
na prática
, a função de motorista profissional exercida pelo paciente [taxista],
comprometendo sua subsistência mínima
e afastando-se da
finalidade ressocializadora
que norteia a execução penal, conforme previsto nos arts. 1º e 28 da Lei de Execução Penal.

Não por outra razão que a vedação absoluta ao trabalho nos períodos de maior fluxo de pessoas e demanda por transporte individual
não se mostra adequada e proporcional
, sobretudo porque o paciente já se encontra submetido a monitoramento eletrônico, instrumento que possibilita fiscalização contínua e objetiva de seus deslocamentos, além do controle do efetivo cumprimento das demais condições impostas.

Aliás, a inexistência de elementos concretos demonstra que a autorização do trabalho nos finais de semana,
desde que mantidos os horários de recolhimento
, não compromete a execução da pena nem representa risco efetivo à ordem pública.

Neste particular, a concessão parcial do pedido
não implica
– tal como ventilado pela Procuradoria de Justiça – em supressão de instância.

Embora o parecer ministerial sustente que o pedido deduzido no
habeas corpus
não corresponderia, em termos estritamente redacionais, ao pleito anteriormente formulado perante o Juízo da execução, verifica-se que
há inequívoca identidade material entre as insurgências
.

Com efeito, tanto na origem quanto nesta impetração, a controvérsia gravita em torno do
mesmo núcleo decisório
: a imposição de restrição absoluta ao exercício da atividade laboral do paciente, com impacto direto e concreto sobre sua liberdade de locomoção e sobre sua subsistência.

A execução penal deve ser analisada à luz de seus
efeitos reais
, e não por meio de
excessivo apego a distinções meramente formais
entre a redação dos pedidos, sobretudo quando a decisão combatida já fixou, de maneira expressa, o recolhimento domiciliar integral aos finais de semana e feriados.

Ademais, o próprio exame da tutela de urgência já implicou
superação implícita do óbice processual
, com análise do constrangimento ilegal sob a ótica da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando coerente, neste momento processual, o
retorno a um formalismo
que já se revelou
insuficiente
para a adequada tutela do direito fundamental em discussão.

Além disso, merece especial relevo o comportamento processual da própria autoridade coatora após a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, devidamente cientificada da decisão liminar que flexibilizou parcialmente as condições impostas ao cumprimento da pena, a Juíza das Execuções Penais da Comarca de Nova Mutum/MT
não apontou qualquer óbice fático ou jurídico ao seu cumprimento
, tampouco noticiou risco concreto à execução penal ou eventual prejuízo à fiscalização estatal.

Ao revés, a decisão liminar foi
regularmente cumprida
, sem registro de intercorrências, o que evidencia, na prática, que a flexibilização deferida
não comprometeu
o caráter sancionatório do regime semiaberto,
nem vulnerou
a ordem pública ou a disciplina da execução penal.

Tal circunstância assume especial importância no presente julgamento, pois demonstra que a medida ora examinada
não se projeta como providência abstrata ou meramente teórica
, mas como solução concreta já testada no plano fático, cujos resultados revelaram-se compatíveis com os objetivos da execução penal.

Registre-se ainda que a solução adotada
preserva integralmente
os mecanismos de controle estatal, notadamente o monitoramento eletrônico, o comparecimento periódico em juízo e os horários de recolhimento domiciliar,
afastando
qualquer alegação de esvaziamento do conteúdo sancionatório do regime semiaberto.

Portanto, a confirmação da liminar não apenas se mostra juridicamente possível, como também
se revela a providência mais consentânea com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana
, bem como com a finalidade ressocializadora que informa a Lei de Execução Penal.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, ratifico a decisão liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem, para suspender, em definitivo, a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do Executivo de Pena n. 2000025-63.2022.8.11.0086,
apenas no que se refere ao recolhimento domiciliar integral aos finais de semana e feriados
de
JOÃO ALENCAR SOARES
, devendo ser observados, nesses dias,
os mesmos horários de recolhimento estabelecidos para os dias úteis
.

Ficam mantidas todas as demais condições impostas pelo Juízo de origem, inclusive o monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026